Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Operação de investimento com promessa de rentabilidade fixa. Rentabilidade prometida desconforme com o ocorrente no mercado. Esquema de pirâmide financeira. Configuração. Relação de consumo. Incidência do código de defesa do consumidor. Objeto ilícito. Nulidade absoluta do negócio jurídico (cc, art. 166, ii). Atividade financeira desenvolvida à margem do sistema regulatório. Alerta de órgão fiscalizador. Impossibilidade de convalidação. Rescisão do negócio. Restituição ao status quo ante (cc, art. 182). Devolução limitada ao capital efetivamente comprovado. Inviabilidade de pagamento de rentabilidade prometida ou de valores não lastreados em desembolso real. Imposição de responsabilidade solidária. Pretensão de elisão sob a alegação de inexistência de liame causal a enlaçar a conduta de litisconsortes ao dano suportado pela apelada. Qualificação como intermediadores e/ou prestadores de serviços de tecnologia. Alegação de inexistência de aporte financeiro em seu favor. Integração à cadeia de consumo. Solidariedade entre os fornecedores da cadeia de consumo (cdc, art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o). Integração funcional à engenharia da pirâmide financeira. Serviços prestados de modo a viabilizar a prática ilícita. Operadores de pirâmide financeira. Preliminares. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado. Responsabilidade. Matéria reservada ao mérito. Cerceamento de defesa. Requerimento de prova oral. Julgamento antecipado da lide. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Direito de defesa. Prova desnecessária. Violação. Inexistência. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação anulatória de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, destinados à declaração de nulidade de negócio jurídico de investimento reputado ilícito e insustentável, com a consequente rescisão do vínculo obrigacional entabulado, a condenação solidária dos demandados à restituição do montante investido, devidamente atualizado, assim como à confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente deferida.
II. Questão em discussão
2. Os objetos do apelo advindo dos réus cingem-se: preliminarmente, (i) à aferição da ilegitimidade passiva ad causam dos apelantes; (ii) à perquirição da subsistência da nulidade imprecada ao itinerário processual, ao argumento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da dilação probatória demandada; e, superado o exame das prefaciais, no tocante ao mérito recursal, (iii) à perquirição da responsabilidade civil imputada aos recorrentes pela restituição dos valores aportados, à luz da alegada inexistência de nexo causal, ao argumento de que não teriam figurado como contratantes diretos nem recebido os valores investidos; (iv) à aferição da validade do negócio jurídico, ante a sustentada licitude do objeto e a assunção voluntária dos riscos pela contratante; e, alfim, (v) da perscrutação da viabilidade da condenação solidária dos recorrentes à restituição do montante correspondente ao aporte financeiro realizado pela autora/apelada.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou à subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas, a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela parte postulante e da pertinência subjetiva da parte acionada quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado, nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
5. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
6. Da moldura fático-jurídica delineada no caderno processual afere-se que a controvérsia gravita em torno da validade de negócio jurídico consubstanciado em investimento estruturado sob promessa de rentabilidade fixa e elevada, cuja execução se dera à margem do sistema financeiro regularmente instituído, sem autorização dos órgãos reguladores competentes, revelando-se, sob a ótica da ordem normativa vigente, manifestamente incompatível com os ditames que regem a atividade de intermediação de recursos no mercado formal.
7. Atestando o acervo probatório que a avença entabulada entre as partes não se lastreara em operação financeira lícita ou em atividade econômica real apta a sustentar os retornos prometidos à consumidora contratante, consubstanciando-se, ao revés, típico esquema de pirâmide financeira, caracterizado pela captação sucessiva de recursos de novos investidores como mecanismo de viabilização dos pagamentos iniciais, circunstância que, por sua vez, atrai a incidência do artigo 166, inciso II, do Código Civil, diante da ilicitude do objeto do negócio, a apuração conduz à certeza de que o ajuste, desde sua gênese, ressentira-se de sustentação jurídica, porquanto fundado em atividade vedada pelo ordenamento, ensejando sua desconstituição, ou seja, rescisão.
8. Reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico, emerge, como consectário lógico e inafastável, o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, vedada a produção de quaisquer efeitos jurídicos derivados de promessa manifestamente ilícita, notadamente no que se refere a rendimentos fictícios ou ganhos desprovidos de lastro em efetivo aporte financeiro, não se cogitando, à vista dessas circunstâncias, da preservação de cláusulas ou expectativas que, desde a origem, já se mostravam contaminadas pela invalidade.
9. Em ambiente de negócio desguarnecido de eficácia, conquanto traduzido em contrato de prestação de serviços de assessoria e interveniência em corretoras de valores, afirmada sua nulidade, com a necessidade de reversão das partes ao estado antecedente à concertação devendo, a restituição do capital despendido pela contratante deve circunscrever-se ao montante histórico comprovadamente investido, ou seja, vertido em razão da concertação, afastando-se pretensões alusivas a valores projetados, lucros prometidos ou quantias decorrentes de propostas de acordo não adimplidas, sob pena de se conferir tutela jurisdicional a resultado econômico fundado em atividade ilícita e de se fomentar enriquecimento sem causa.
10. Patenteada a ocorrência da integração, ainda que indireta, na cadeia fática e operacional que viabilizara a concretização do esquema fraudulento, ressoa inexorável a imputação de responsabilidade civil a todos os partícipes do negócio, não se exaurindo a responsabilidade atribuída a protagonistas da cadeia negocial na análise formal da titularidade contratual ou do recebimento direto dos valor, bastando, para germinação da condição de partícipes e responsáveis pelos efeitos gerados, a demonstração de pertinência subjetiva entre a conduta atribuída e o resultado danoso verificado, porquanto evidenciada a atuação coordenada e convergente para a captação dos recursos com intuito lucrativo, a ser revertido a todos os participantes.
10. Considerada a natureza consumerista da relação jurídica subjacente, inviável a elisão da responsabilidade solidária daqueles que, de algum modo, concorreram para a concertação de contrato, que tivera na posição de contratante consumidora e objeto a captação, circulação ou operacionalização dos recursos investidos sob a fórmula de pirâmide financeira, nos termos da legislação civil e do microssistema de proteção ao consumidor, porquanto suficiente para a qualificação da responsabilidade solidária que o agente tenha participado da cadeia de fornecimento de qualquer forma, com o viso de viabilizar a empreitada negocial e percepção de lucro (CDC, art. 7o, parágrafo único; 25, §1o, etc).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.